Tribunal: TJDFT
Processo: 0700344-36.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDO EM AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTANEO. RECURSO INOMINADO. DILAÇÃO DE PRAZO. PREVISÃO LEGAL. AUSENCIA. AGRAVO INTERNO E DE INSTRUMENTO CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
1. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno na forma do art. 35, § 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais contra decisão do relator (Id 15259432) que indeferiu o pedido liminar de restituição de prazo para interposição de recurso formulado pelo embargante em agravo de instrumento.
2. É cabível Agravo Interno das decisões monocráticas proferidas pelo relator ao respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 32 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT e o art. 1.021 do CPC).
3. O agravante alega contradição na decisão de id. 15259432, ao considerar que o prazo para interposição do recurso inominado findou em 07/02/2020, enquanto a certidão (Id 61179984 do processo de referência) indica termo final em 04/02/2020, data em que a advogada da causa estava de atestado médico. Pugna pela reforma da decisão para que lhe seja concedido dilação de prazo para interposição de recurso inominado, cujo argumento é idêntico ao agravo de instrumento. Julgamento simultâneo de ambos os recursos.

4. Verifica-se incorreção na decisão proferida (id 15259432), uma vez que a ciência da sentença ocorreu na data de 21/01/2020, por meio de publicação no DJE, com prazo final para apresentação de eventual recurso no dia 04/02/2020 (certidão de Id 61179984).

5. O art. 1.004[1] do CPC define as hipóteses em que pode ocorrer a restituição ou dilação de prazos recursais, quais sejam o falecimento da parte, do causídico ou motivos de força maior que justifiquem a suspensão do processo.

6. A restituição de prazo recursal nos casos de enfermidade do advogado da parte é concedida quando comprovada a impossibilidade absoluta do exercício da profissão ou de substabelecimento.

7. A procuração (Id 45670055) foi outorgada a 2 (duas) advogadas, sócias da mesma sociedade de advocacia, sendo praxe entre os profissionais o substabelecimento como prerrogativa dos advogados.

8. Indeferimento do pedido de dilação de prazo mantido por ausência de fundamento legal para sua concessão.
9. Agravo Interno e Agravo de Instrumento CONHECIDOS e IMPROVIDOS. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.
10. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/95.

[1] Art. 1.004. Se, durante o prazo para a interposição do recurso, sobrevier o falecimento da parte ou de seu advogado ou ocorrer motivo de força maior que suspenda o curso do processo, será tal prazo restituído em proveito da parte, do herdeiro ou do sucessor, contra quem começará a correr novamente depois da intimação.